Tribunal: TJMT
Processo: 1031345-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031345-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A decisão colegiada manteve a penhora sobre cota-parte de direitos aquisitivos de imóvel rural,
sob fundamento
de que a ausência de registro formal e a existência de ação paralela sobre a metragem do bem não impedem a constrição.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de omissão quanto às consequências jurídicas de suposta fraude registral na liquidez do direito penhorado; (
ii
) saneamento de omissão quanto à necessidade de distinção (
distinguishing
) em relação a precedente do Superior Tribunal de Justiça; e (
iii
) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a penhorabilidade dos direitos aquisitivos frente à alegação de fraude registral e à aplicação de precedente jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação sobre a fraude registral e a discussão de metragem. A decisão consignou que tais fatos dizem respeito à quantificação de eventual abatimento de preço, mas não descaracterizam a existência de direitos aquisitivos e possessórios consolidados e passíveis de penhora.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 2.015.453/MG) foi aplicado corretamente, pois sua
ratio

decidendi
permite a penhora de direitos aquisitivos de promessa de compra e venda não registrada, situação que se amolda ao caso concreto. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da lide.

A insistência na rediscussão de matéria já decidida evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que impõe a aplicação de multa de
1
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O prequestionamento da matéria é admitido na forma ficta, conforme art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UMBERTO JOÃO GUENO em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1031345-13.2025.8.11.0000, em que figura como agravado ALCEU HENRIQUE DA SILVA.

O referido acórdão, julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu a penhora sobre a cota-parte de 1/5 dos direitos aquisitivos do embargante relativos ao imóvel de matrícula n. 669 do CRI de
Paranatinga-MT
. A decisão colegiada fundamentou-se na possibilidade de
penhora sobre direitos aquisitivos e possessórios com conteúdo econômico, ainda que não registrada a propriedade, na ausência de
prejudicialidade
externa decorrente de ações que discutem a área do imóvel, e no comportamento contraditório do devedor, que já havia ofertado o mesmo bem em outra execução.

A ementa do julgado embargado possui a seguinte redação:

Ementa. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de cota-parte de imóvel rural. Admitida à luz do art. 835,
xii
e
xiii
, do
cpc
e da jurisprudência do
stj
e
tjmt
. Manutenção da penhora. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. I.
Caso em exame Agravo
de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que manteve penhora da cota-parte de 1/5 de imóvel rural e indeferiu pedido de suspensão da execução. II. Questão em discussão. Definir se é juridicamente possível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios relativos à fração ideal de imóvel ainda não formalmente registrada em nome do executado, mas cuja posse já lhe foi judicialmente deferida, e se as ações paralelas que discutem
georreferenciamento
e diferença de área configuram
prejudicialidade
externa apta a suspender a execução com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC. III. Razões de decidir. A penhora não recai sobre mera expectativa abstrata, mas sobre direitos aquisitivos e possessórios expressamente admitidos como penhoráveis pelo art. 835, XII e XIII, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a constrição de direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda, ainda que não registrada, e com precedentes do TJMT que autorizam a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que comprovada
a
posse atual e sua integração ao patrimônio do devedor. As ações em trâmite na Comarca de Campo Verde/MT discutem, essencialmente, extensão de área e eventual abatimento do preço (ação
estimatória
"quanti
minoris
"), não mais a validade da aquisição ou a possibilidade de transmissão da propriedade, de modo que tais controvérsias não configuram
prejudicialidade
externa capaz de paralisar a execução ajuizada por terceiro credor, nem afastam a aptidão econômica dos direitos do agravante para garantir a dívida executada. Destacou-se, ainda, o comportamento contraditório do agravante, que anteriormente indicou o mesmo imóvel (matrícula 669) à penhora em outro cumprimento de sentença (autos n. 0004284-45.2009.8.11.0037), configurando
venire
contra
factum

proprium
e preclusão lógica quanto à alegação atual de mera expectativa de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É admissível à penhora de direitos aquisitivos e possessórios decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural, ainda que não registrados, quando comprovadas a posse atual e a integração econômica desses direitos ao patrimônio do devedor, não configurando
prejudicialidade
externa, para fins de suspensão da execução, a mera existência de ação
estimatória
ou discussão sobre extensão da área ou
georreferenciamento
, desde que já consolidada, em outro processo, a titularidade da fração ideal em favor do executado.". (ID. 345147366)

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em suma, omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente as consequências jurídicas da fraude registral (
georreferenciamento
) sobre a liquidez e
determinabilidade
do direito penhorado. Aduz, ainda, omissão por não ter realizado o necessário juízo de distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão. Pede o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão, e, sucessivamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões (ID 349189395), a parte embargada defende o não cabimento do recurso por se tratar de mero inconformismo, pugnando pela rejeição dos embargos e pela manutenção integral do acórdão.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, com o objetivo de obter a reforma do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento de matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargos não comportam acolhimento.

De início,
cumpre
registrar que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a reexaminar a matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, servindo apenas para aperfeiçoar o julgado. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que os
aclaratórios
não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
, limitando-se sua finalidade à complementação ou ao esclarecimento da decisão. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016).

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a repercussão jurídica do vício registral (suposta fraude no
georreferenciamento
) sobre a liquidez e a certeza do direito penhorado, o que, segundo alega, comprometeria a validade da constrição.

Contudo, a alegação não prospera.

Da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a questão foi expressa e devidamente analisada. O colegiado ponderou que a discussão sobre a exata metragem do imóvel, objeto de uma ação
estimatória
(
quanti
minoris
), não possui o condão de afastar a penhorabilidade dos direitos aquisitivos e possessórios já consolidados em favor do executado.

Consta, de forma clara, no corpo do acórdão:

“(...
)
Eventuais
discussões sobre diferença de área ou vício na metragem - como ocorre na ação
estimatória
"quanti
minoris
" - dizem respeito à quantificação do eventual abatimento no preço e à responsabilidade do vendedor, mas não descaracterizam, por si, a existência de direitos aquisitivos e possessórios já
consolidados em favor do comprador, nem impedem que tais direitos sejam objeto de penhora em execução promovida por terceiro credor.
”.

O órgão julgador, portanto, enfrentou o argumento, concluindo que a disputa sobre a área do imóvel não desnatura a existência do direito patrimonial penhorável, mas resolve-se em outra esfera, na relação entre o comprador e o vendedor. O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo do embargante com a conclusão jurídica adotada, pretendendo, sob o rótulo de omissão, que a matéria seja reavaliada para adequar a decisão ao seu entendimento, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente feito. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante também alega que o acórdão se omitiu ao não realizar o
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 2.015.453/MG), que serviu de fundamento para a decisão.

Sem razão, novamente.

O acórdão invocou o referido julgado para reforçar a tese de que é plenamente possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o instrumento não esteja registrado, porquanto a constrição recai sobre os direitos de conteúdo patrimonial que emanam da relação obrigacional.

A
ratio

decidendi
do precedente amolda-se perfeitamente ao caso dos autos, em que se discute exatamente a penhorabilidade de direitos oriundos de um compromisso de compra e venda sem o correspondente registro da propriedade em nome do devedor. A existência de uma ação paralela discutindo a metragem do bem não altera a premissa
fundamental de que os direitos aquisitivos, por si sós, possuem valor econômico e integram o patrimônio do devedor, estando sujeitos à excussão.

Dessa forma, o colegiado considerou os fundamentos do precedente e demonstrou que o caso
sob julgamento
se ajusta a eles, cumprindo o dever de fundamentação analítica. A tentativa do embargante de criar uma distinção material onde não há, para afastar a aplicação do precedente, nada mais é do que uma nova tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que, repita-se, é incabível em sede de
aclaratórios
.

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, é cediço que tal pedido não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a citação numérica dos artigos de lei, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no caso. Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, que visam unicamente à rediscussão de matéria já exaustivamente decidida, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026